Tribunal: TJSP
Processo: 2077428-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decretação de indisponibilidade de bens dos executados – Decisão que indeferiu o pedido de decretação de bens dos executados por meio da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Insurgência do exequente – Não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida excepcional – Hipótese em que o exequente não esgotou todas as possibilidades de

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decretação de indisponibilidade de bens dos executados – Decisão que indeferiu o pedido de decretação de bens dos executados por meio da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Insurgência do exequente – Não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida excepcional – Hipótese em que o exequente não esgotou todas as possibilidades de localização de bens dos devedores, além de haver nos autos notícia da existência de bens passíveis de penhora, cuja expropriação o credor ainda não promoveu – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2077428-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo
do Pinhal, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados
CAFÉ PONTALENSE LTDA, HORACIO ALIPERTI FERREIRA DA SILVA,
MARIA ESTELA ALIPERTI FERREIRA SILVA e HORÁCIO FERREIRA DA
SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
Voto no 27.355
Agravo de Instrumento no 2077428-29.2020.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Café Pontalense Ltda, Horacio Aliperti Ferreira da Silva, Maria
Estela Aliperti Ferreira Silva e Horácio Ferreira da Silva Neto
Juiz(a) de 1a Inst.: Roseli José Fernandes Coutinho
AÇÃO DE EXECUÇÃO Decretação de indisponibilidade
de bens dos executados Decisão que indeferiu o pedido de
decretação de bens dos executados por meio da Central de
Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Insurgência do
exequente Não preenchimento dos requisitos necessários
para o deferimento da medida excepcional Hipótese em
que o exequente não esgotou todas as possibilidades de
localização de bens dos devedores, além de haver nos autos
notícia da existência de bens passíveis de penhora, cuja
expropriação o credor ainda não promoveu
Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “execução de título extrajudicial”, ajuizada por BANCO BRADESCO
S/A contra CAFÉ PONTALENSE LTDA, HORACIO ALIPERTI FERREIRA
DA SILVA, MARIA ESTELA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA e HORACIO
ALIPERTI FERREIRA DA SILVA NETO, indeferiu o pedido do exequente de
decretação de indisponibilidade de bens dos executados por meio da
Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) (fl. 358 dos autos de origem).
Recorre o exequente. Afirma que, após a realização de
diversas tentativas infrutíferas de busca de bens dos executados, não há
razão para que não se utilize a Central de Indisponibilidade de Bens.
Argumenta que o Estado deve valer-se dos meios existentes para conferir
utilidade e efetividade ao processo. Requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado
e contrariado (fls. 32/35).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente,
registre-se
que,
em
virtude
da
apresentação espontânea de contraminuta pelos agravados, o presente
recurso já se encontra em estado de julgamento, razão pela qual resta
prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
formulado pelo agravante.
Superada esta questão, passa-se ao exame do recurso.
Trata-se, na origem, de ação de execução de título
executivo extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra CAFÉ
PONTALENSE LTDA, HORACIO ALIPERTI FERREIRA DA SILVA, MARIA
ESTELA ALIPERTI FERREIRA DA SILVA e HORACIO ALIPERTI
FERREIRA DA SILVA NETO, em que a instituição financeira busca a
satisfação de crédito no valor de R$ , lastreado no “Instrumento Particular de
Confissão de Dívida e Outras Avenças no 385/9.253.361”.
Segundo consta dos autos, o exequente requereu a
decretação da indisponibilidade de bens dos executados por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) (fls. 353/355 dos
autos de origem).
O D. Juízo a quo, contudo, indeferiu o pedido, nos
seguintes termos (fl. 358 dos autos de origem):
"1 - Em análise dos autos, verifico que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
executados não foram intimados da penhora Bacen
diante da dificuldade de localização da propriedade em
que residem. Dessa forma, ante a inviabilidade da prática
do ato por via postal, intimem-se os executados por meio
de oficial de justiça após o recolhimento das respectivas
diligências.
2 - Sem prejuízo, defiro a inclusão dos
executados no cadastro de inadimplentes, pelo sistema
Serasajud.
3 - Indefiro a decretação de indisponibilidade de
bens junto à Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens-CNIB, cujo cadastro deve ser realizado nas
hipóteses previstas em lei, conforme Provimento no.
39/2014, como, por exemplo, em execução de débito
tributário (185 do CTN) e falência (artigo 82,§2o, da Lei no.
11.101/05).
Ante
a
inexistência
de
previsão
nas
execuções particulares, admite-se o deferimento em
hipóteses excepcionais e justificadas, o que não se
vislumbra nos autos.
Nesse sentido:
'EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Nota
promissória.
Pretensão
de
decreto
de
indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB. Não cabimento. Medida
excepcional e contraproducente, pois não garante a
satisfação do crédito. Existência de outros mecanismos
de busca à disposição do exequente, mais eficazes e
menos gravosos ao devedor. Recurso não provido.'
(TJSP-11a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2055050-16.2019.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos, j.
2.5.2019).
Dessa forma, indefiro a comunicação ao CNIB".
Contra esta decisão se insurge o exequente, ora
agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
O artigo 2o do Provimento no 39/2014, da Corregedoria
Nacional de Justiça, dispõe que:
"Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários
do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações e
levantamento das ordens de indisponibilidade nela
cadastrada" (Grifo nosso).
Ademais, consta do site de acesso à Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNIB) www.indisponibilidade.org.br:
"Os principais objetivos da CNIB são: Dar
eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens,
divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais
de Registro de Imóveis de todo o território nacional e
para outros usuários do sistema. E proporcionar
segurança aos negócios imobiliários de compra e
venda e de financiamento de imóveis e de outros
bens.
A anulação de um negócio imobiliário ou de
outra natureza acarreta prejuízos que atingem os
vendedores, compradores e financiadores além de
comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e
de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas
de saúde, de família e outras consequências tais.
O decreto de indisponibilidade de bens
atinge a alienação e a oneração de todos os bens do
indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos,
aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além
disso, a partir do momento em que alguém está com
seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-
los não poderá invocar o benefício jurídico de ser
contratante de boa-fé" (Grifo nosso).
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial no 1.377.507 sob a sistemática de recursos repetitivos,
definiu os requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens:
"TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO
FISCAL. ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
BENS
E
DIREITOS
DO
DEVEDOR.
ANÁLISE
RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
PARA
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS DO DEVEDOR.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art.
543-C do CPC, e levando em consideração o
entendimento consolidado por esta Corte Superior de
Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a
indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo
art. 185-A do CTN depende da observância dos
seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário;
(ii) inexistência de pagamento ou apresentação de
bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização
de
bens
penhoráveis
após
esgotamento
das
diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado
quando houver nos autos (a) pedido de acionamento
do Bacen Jud e consequente determinação pelo
magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros
públicos
do
domicílio
do
executado
e
ao
Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito -
DENATRAN ou DETRAN.
2. O bloqueio universal de bens e de direitos
previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a
penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras,
por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A
do CPC.
3. As disposições do art. 185-A do CTN
abrangerão todo e qualquer bem ou direito do
devedor, observado como limite o valor do crédito
tributário, e dependerão do preenchimento dos
seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii)
inexistência de pagamento ou de oferecimento de
bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não
forem encontrados bens penhoráveis.
4. A aplicação da referida prerrogativa da
Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que,
em relação ao último requisito, houve o esgotamento
das diligências para localização de bens do devedor.
5. Resta saber, apenas, se as diligências
realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se
destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir
que se afirme, com segurança, que não foram
encontrados bens penhoráveis, e, por consequência,
determinar a indisponibilidade de bens.
6. O deslinde de controvérsias idênticas à
dos autos exige do magistrado ponderação a respeito
das diligências levadas a efeito pelo exequente, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas
aquelas que poderiam ser realizadas antes da
constrição consistente na indisponibilidade de bens.
7. A análise razoável dos instrumentos que
se encontram à disposição da Fazenda permite
concluir que houve o esgotamento das diligências
quando demonstradas as seguintes medidas: (i)
acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios
aos registros públicos do domicílio do executado e ao
Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito -
DENATRAN ou DETRAN.
8. No caso concreto, o Tribunal de origem não
apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se,
portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos
fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação
jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste
recurso.
9. Recurso especial a que se dá provimento
para anular o acórdão impugnado, no sentido de que
outro seja proferido em seu lugar, observando as
orientações delineadas na presente decisão" (REsp
1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014, grifo
nosso).
Ainda que o referido entendimento tenha sido firmado
no contexto de execução fiscal
mesmo porque a gênese da referida
medida é a proteção das pessoas jurídicas de direito público em juízo , os
requisitos definidos pela Corte Superior são plenamente aplicáveis a
execuções envolvendo apenas interesses privados.
Nesse cenário, o exame dos autos revela que não
restaram preenchidos os requisitos autorizadores da medida pretendida.
Isso porque, além de o exequente não ter esgotado todas as diligências
destinadas à localização de bens de propriedade dos executados, há nos
autos notícia da existência de bens penhoráveis em nome dos devedores
cuja expropriação não foi pleiteada pelo credor.
Com efeito, conquanto a penhora de ativos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
por meio do sistema BACENJUD tenha resultado na constrição de somente
R$ 4.761,38 montante insuficiente para a satisfação do crédito de
R$ 1.277.427,77
, é inequívoca a existência de veículos e imóveis de
propriedade dos devedores.
Realmente, infere-se dos autos que o exequente
pleiteou, no início do processo, a pesquisa de veículos de propriedade dos
executados por meio do sistema RENAJUD, logrando encontrar dezenas de
veículos em nome dos devedores (fl. 193 dos autos de origem).
Todavia, na sequência, o exequente manifestou seu
desinteresse na constrição dos automóveis, sob o argumento de que seriam
de difícil comercialização (fls. 196/198 dos autos de origem).
Não obstante, recentemente o exequente pleiteou
novamente a penhora de veículos em nome dos devedores por meio do
sistema RENAJUD (fl. 317 dos autos de origem), sendo certo que o
resultado desta última pesquisa ainda não foi juntado aos autos.
Além disso, o exequente logrou penhorar dois imóveis
de propriedade dos executados (fls. 209/210 e 230/239 dos autos de
origem).
Segundo consta dos autos, houve a nomeação de perito
para avaliação dos bens, e, após o expert ter estimado seus honorários, o
exequente silenciou.
De fato, conquanto o credor tenha pleiteado a
concessão de prazo para se manifestar acerca dos honorários periciais (fl.
306 dos autos de origem), na sequência, sob o argumento de que tais bens
são “imóveis rurais e de propriedade de diversas pessoas e visando buscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2077428-29.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no 27.355
o recebimento do crédito de maneira mais dinâmica”, pleiteou a pesquisa de
bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da
inscrição dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD e da
decretação de indisponibilidade de bens por meio da CNIB (fls. 317 e
337/338 dos autos de origem).
O D. Juízo a quo deferiu todas as medidas pleiteadas
pelo exequente, exceto a decretação de indisponibilidade de bens, sendo
certo que ainda não foram juntados aos autos os resultados das pesquisas
realizadas por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
Nesse contexto, é certo que o exequente ainda não
esgotou todas as possibilidades de pesquisa de bens dos devedores, além
de não ter decorrido tempo razoável a fim de aferir a efetividade da medida
consistente na inscrição do nome dos devedores no sistema SERASAJUD.
É oportuno acrescentar, ainda, que a decretação de
indisponibilidade de bens não tem por finalidade satisfazer o crédito, de
modo que a avaliação e expropriação de bens imóveis já penhorados é
medida mais efetiva para a pretensão do exequente.
Portanto,
é
mesmo
inviável
a
decretação
da
indisponibilidade de bens dos executados, tal como pretende o exequente.
Em suma, não merece reparo a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator